Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732011-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WEMERSON GONCALVES MOTA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por WEMERSON GONÇALVES MOTA DA SILVA, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria, por meio do qual não fora conhecido recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID Num. 29824092): “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WEMERSON GONÇALVES MOTA DA SILVA, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pela 7a vara Cível de Brasília-DF em ação de busca e apreensão, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 103955425 - autos de origem): "Torno sem efeito a certidão de ID 101465160. Considerando que o réu compareceu espontaneamente aos autos (ID 64682546) e que há fortes indícios de que o bem objeto de busca esteja no endereço objeto da diligência ID 98727909, intime-se o réu para que informe com precisão a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça ( art 77, IV, do CPC), punível com multa de até 20% do valor da causa. Prazo: 5 (cinco) dias". (...). DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, com natureza de despacho, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a concessão de prazo para indicação de localização de bem ter, conforme supra mencionado, natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, Código de Processo Civil). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 1.1. No caso em análise, o Agravo Interno foi interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2.A decisão inicialmente agravada trata de determinação ao agravante de que informe o endereço onde se encontra o veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, portanto, não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.1. O documento ou a coisa que constam do artigo 1.015, inciso IV do CPC destinam-se a constituir prova, o que não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375218, 07197556520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo.” De início, insurgiu-se o agravante contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, por meio do qual foi concedido prazo de cinco dias ao recorrente, para que indicasse a localização de veículo objeto da lide original, sob pena de multa por eventual ato atentatório à dignidade da justiça. Interposto recurso de agravo de instrumento contra o referido pronunciamento, tal espécie recursal não fora conhecida por esta relatoria, conforme consta à decisão agravada. Contra a referida decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 30533841). Não houve apresentação de contrarrazões. Noticiado acordo entabulado entre as partes na origem, foi concedido prazo 5 (cinco) dias à parte recorrente para que se manifestasse acerca da manutenção de seu interesse recursal. Contudo, a parte agravante se manteve inerte, tendo o prazo concedido transcorrido em branco (ID Num. 33681823). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir o pronunciamento judicial originalmente agravado, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, em face da falta de interesse de agir da parte autora, ausência esta reconhecida após a notícia de acordo extrajudicial firmado com o réu/agravante (ID Num. 112145811; ID Num. 113085645 – autos originais). Confira-se: “AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra WEMERSON GONCALVES MOTA DA SILVA, na qual, após o comparecimento espontâneo da parte ré, a parte autora trouxe aos autos petição noticiando o adimplemento do débito objeto dos autos ( ID 112145814). Houve, no caso, perda superveniente do interesse de agir, em razão do adimplemento do débito em litígio no presente feito. Por conseguinte, resolvo o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil de 2015. Custas e honorários advocatícios pela parte ré, com base no princípio da causalidade, tendo em vista que foi sua inércia quanto ao pagamento do débito objeto dos autos que ensejou a necessidade da presente ação, nos termos do art. 85, §10 do CPC/2015. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disciplina o art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, intime-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Nesse contexto, verificada a autocomposição das partes, a qual retira a utilidade da lide no 1o grau de jurisdição, fica afastado o interesse recursal da parte agravante, dado que o presente recurso não se mostra mais útil e necessário para encaminhar solução judicial à demanda resolvida pelas próprias partes no âmbito privado. Dessa forma, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade recursal, torna-se imperioso o desconhecimento do presente agravo interno. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2022 16:46:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora